Tribunal: TJSP
Processo: 0003631-42.2020.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003631-42.2020.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
THIAGO BARBOSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003631-42.2020.8.26.0198 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003631-42.2020.8.26.0026
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
VARA DO JÚRI, EXECUÇÕES E
INFÂNCIA E JUVENTUDE
AGRAVANTE: THIAGO BARBOSA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.206
Agravo em Execução
Livramento Condicional

Ausência do requisito objetivo - Unificação de penas.
Inteligência do artigo 111, da LEP
O lapso para
obtenção
de
benefícios,
inclusive
livramento
condicional, comutação e indulto, deve ser calculado a
partir da última prisão.
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
reeducando THIAGO BARBOSA DA SILVA, contra a r. decisão de fl. 41, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional, por entender não preenchido o
requisito objetivo ante a unificação das penas às quais foi condenado, eis que
considerou interrompidos os lapsos para fins de benefícios na data da última
prisão.
Requer a reforma da decisão, para que seja concedido
livramento condicional, alegando, em síntese, que a unificação não interrompe o
lapso para obtenção do benefício (fl. 01/05).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 48/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003631-42.2020.8.26.0198 -Voto no
3
Mantida a decisão (fl. 50), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 65/67).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o agravante foi condenado a penas
de 06 anos e 06 meses e 22 dias de reclusão por delito equiparado a hediondo
(guia de recolhimento no 02) e a penas de 02 anos e 06 meses e 03 anos e 06
meses de reclusão por delitos comuns (guias de recolhimento no01 e 02), bem
como que cumpre pena desde 30/01/2012 (fl. 02).
É dos autos, ainda, que, em 17/07/2014 foi cometido o
crime que resultou na última condenação, praticado enquanto o apenado se
encontrava em regime aberto (fl. 02).
Unificadas as penas, e tendo resgatado otempo exigido
para progressão, foi promovido à semiliberdade. No entanto, o MM. Juízo “a
quo” indeferiu seu pedido de livramento condicional, por entender não
preenchido o requisito objetivo ante a unificação das penas às quais foi
condenado, eis que considerou interrompidos os lapsos para fins de benefícios
na data do trânsito em julgado da decisão da última condenação.
Contra tal decisão se insurgiu o agravante, pleiteando a
concessão da benesse, alegando, em síntese, que a unificação não interrompe o
lapso para obtenção do benefício.
Não merece prosperar o pedido do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003631-42.2020.8.26.0198 -Voto no
4
Na realidade, a decisão guerreada não considerou
interrompido o prazo para a obtenção do benefício do livramento, eis que apenas
houve a unificação da execução das penas pendentes de cumprimento,
estipulando data-base para aquisição de benefícios.
Agiu com seu costumeiro acerto o magistrado singular,
acerca da data base para cálculo de benefícios.
O artigo 111, da LEP, dispõe que:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime.”
Deve-se destacar a fundamentação trazida no bojo do
Agravo em Execução no 0012040-29.2014, de relatoria do Eminente
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“(...) Embora muitas vezes a nova condenação se refira a
fatos acontecidos anteriormente ao início do cumprimento da pena, a unificação
de reprimendas caracteriza um incidente na execução. Tal incidente, sendo por
fato anterior ao início da condenação em curso, não pode ensejar anotação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003631-42.2020.8.26.0198 -Voto no
5
falta grave, mas, necessariamente, impõe um marco para aquisição de novos
benefícios. Até porque, não raro nos depararíamos com situações
verdadeiramente teratológicas. Por exemplo, imaginemos um reeducando
condenado a 10 (dez) anos de reclusão e no último ano de sua reprimenda,
quando em livramento condicional, sobrevém condenação por tráfico de drogas a
05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado. Se não houvesse o reinício da
contagem de prazo, o sentenciado permaneceria em livramento condicional, visto
que, a prevalecer o entendimento defensivo, o marco inicial seria o da
condenação anterior (...)”.
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Relator: Marco
Antonio Marques da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2014).
Assim, o termo inicial para fins de benefício é a data do
trânsito em julgado para a acusação da última execução juntada aos autos.
Nesse sentido é jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA
CONDENAÇÃO
NO
CURSO
DA
EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS.
BENEFÍCIOS
PRISIONAIS.
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM
JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. 1. Trata-se de hipótese em
que, no curso da execução, sobreveio nova condenação. Em
casos tais, é operada a unificação das penas, nos termos do art.
111, parágrafo único, da LEP. 2. Conforme orientação desta Corte,
a contagem do prazo para a concessão de eventuais benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003631-42.2020.8.26.0198 -Voto no
6
execução é interrompida e passa a ter por parâmetro a pena
unificada, desprezando-se, neste cálculo, o período já cumprido. 3.
De ressaltar, entretanto, que a jurisprudência tem considerado
como marco interruptivo a data do trânsito em julgado da
nova condenação, sendo irrelevante se o crime foi praticado
antes ou depois do início da execução da pena. 4. Ordem
denegada.”
(STJ - HC: 181171 RS 2010/0142593-5, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 26/06/2012, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2012). (grifos nossos)
Como já observado na r. decisão recorrida, não se trata de
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, mas sim de nova data-base
para a obtenção de benefícios em decorrência da unificação de penas em função
de superveniência de sentença condenatória.
Embora a defesa alegue entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, o qual não se desconhece, é certo que não foi editada
súmula vinculante a respeito do tema e, por isso, o entendimento adotado em um
caso isolado não tem o condão de vincular os tribunais locais, prevalecendo o
livre convencimento motivado.
Assim sendo, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003631-42.2020.8.26.0198 -Voto no
7
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator